Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-90.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016603-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR
VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992 -
AUSÊNCIA DE
OITIVA
PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO
– REJEIÇÃO –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF –
IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente de que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, antes da concessão da liminar, não é absoluta, pode ser mitigada, à luz do caso concreto, para resguardar bens maiores, notadamente quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.

2. V
erificando-se a omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar estrutura física razoável e realizar a conservação da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, resta configurada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar
para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas
, porquanto cabe ao ente público assegurar o respeito à integridade física e moral dos presos, ainda que provisórios, que se encontram sob a responsabilidade do Poder Público, consoante dicção do artigo 5º, XLIX, da CF.

3. As providências de urgência não esgotam o objeto da ação, pois há de ser reconhecida a obrigação de fazer integral, que, acaso procedente, deságua numa sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela n.
1000298-81.2019.8.11.0048
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu parcialmente a liminar determinando que o Estado de Mato Grosso sane todas as irregularidades existentes no prédio que atualmente sedia a Delegacia de Polícia de Juscimeira, inclusive já apontadas em relatório de inspeção.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em preliminar, que a decisão é nula, uma vez que afrontou o artigo 2º da Lei nº 8.437/92, que determina a oitiva prévia do Estado antes do deferimento da liminar.

No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto os pedidos formulados pelo Ministério Público esgotam todo o objeto da ação, o que é legalmente vedado pelo § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, impondo-se a cassação da referida decisão.

Destaca, ainda, que, o deferimento da tutela antecipada se mostra irreversível, pois se a parte beneficiada se sucumbir na demanda, continuará a auferir a benesse material postulada em detrimento do autor.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, cassando os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo, até o julgamento final do recurso e; no mérito, pelo provimento do recurso, com a cassação definitiva da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, no ID n. 25125542.

As contrarrazões vieram no ID n. 32385959, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 32592451, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO
2º DA LEI Nº 8.437/92)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

A alegação de nulidade da decisão agravada reside em suposto descumprimento do art. 2º da Lei n. 8.437/1992, que determina a prévia oitiva do representante judicial do Poder Público, para fins de deferimento de liminar em ação civil pública.

Eis o teor do referido dispositivo legal:

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

Sobre essa exigência legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente de que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, antes da concessão da liminar, não é absoluta, pode ser mitigada, à luz do caso concreto, para resguardar bens maiores, notadamente quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltaueira, em razão do risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais da obra.

2. O Tribunal local concluiu pela excepcionalidade da situação, apta a autorizar a concessão da tutela de urgência, tendo consignado: "entendo que o iminente risco de rompimento da barragem, o que poderia causar prejuízos e danos irreparáveis a um incontável número de pessoas, autoriza a concessão da liminar em detrimento do formalismo processual, garantindo a efetividade da atividade jurisdicional, e resguardando interesses e a segurança coletivos.

Acrescentou que "das provas colacionadas infere-se que a barragem de Poços, localizada no município de ltaueira-PI, se encontrava em péssimas condições de manutenção, e, aproximando-se o período de chuvas, seria possível que a estrutura, diante das avarias constatadas, não suportasse a pressão causada pelo aumento do nível da água represada".

3. O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública
.

Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel.

Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma.

4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

5. No que tange à apontada ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e 273 do Código de Processo Civil de 1973, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 18/4/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI N. 8.437/1992.

1. A revogação da liminar é inviável em Recurso Especial, uma vez que a verificação do risco de dano ambiental que justificou a tutela de urgência, ou mesmo de dúvida que a impõe pelo princípio da precaução, demanda reexame dos elementos fático-probatórios. Assim, impossível analisar a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, esta Corte já manifestou-se no sentido de que a Lei n.

8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso.

Precedentes: AgRg no REsp 661.677/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 13/12/2004; REsp 831.015/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/06/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/03/2007; AgRg no Ag 427.600/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 07/10/2002; REsp 1.053.299/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/11/2009.

2.
Ademais, a jurisprudência do STJ tem mitigado, em hipóteses excepcionais, a regra que exige a oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público nos casos em que presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública (art. 2º da Lei 8.437/92). Precedentes: REsp 1.018.614/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 06/08/2008; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/06/2013; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2010.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/2/2014, DJe 17/2/2014). [Destaquei]

No caso dos autos, nota-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar na Ação Civil Pública,
ante a demonstração da precariedade da cadeia pública de Juscimeira/MT e que a instituição, ao contrário do alegado pelo Agravante, padece de precariedade estrutural e insalubridade do prédio em que se encontra instalada, de modo que a segurança e a saúde dos servidores, da população e dos detentos ali detidos, encontram-se manifesto risco; razão pela qual
não há que se falar em nulidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela

n.
1000298-81.2019.8.11.0048
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu parcialmente a liminar determinando que o Estado de Mato Grosso sane todas as irregularidades existentes no prédio que atualmente sedia a Delegacia de Polícia de Juscimeira, inclusive já apontadas em relatório de inspeção.

Ao deferir parcialmente o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.

Asseverou, também, que,
o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, pois a falta de fornecimento de energia adequada acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos
.

Irresignado, o Agravante
sustenta a impossibilidade da concessão de liminar em face da Fazenda Pública Estadual, quando esgota o objeto da ação principal.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal não se encontram presentes. Em verdade, para a reforma da decisão combatida, necessário se faz analisar a verossimilhança das razões de direito alegadas.

Antes de mais nada, faz-se aqui a ressalva de que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de primeiro grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que a jurisprudência pátria tem mitigado, em casos excepcionais, a regra estabelecida pelo
art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como no caso em apreço, considerando a demonstração de que a Delegacia de Polícia de Juscimeira
não apresenta condições mínimas de existência digna aos custodiados, servidores públicos e cidadãos que se utilizam dos seus serviços, bem como a necessidade de se assegurar a segurança pública dos munícipes,
conforme diversos documentos juntados produzidos em sede de inquérito civil (ID ́s n. 20476809/20476830 autos de origem),
além das diversas tentativas do Ministério Público em solucionar a questão, que resultaram em infrutíferas,
à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2º da sobredita lei, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas; o que confere a probabilidade do direito em favor do Agravado.

A propósito:

(...) a jurisprudência do STJ tem mitigado, em hipóteses excepcionais, a regra que exige a oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público nos casos em que presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública (art. 2º da Lei 8.437/92) (...)”

(STJ, AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2014, DJe 17/2/2014) (destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

PROBLEMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público.
À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2º da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.

O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária estrutural e sanitária existente no prédio que abriga diversos serviços da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação
. Assim é que, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública, não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de adequação necessária para viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC. Os prazos assinalados na decisão liminar para a adoção das providências concernentes à correção das irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público no Inquérito Civil n.º 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, de acessibilidade sanitária e de funcionamento dos prédios do Complexo da POLITEC, incluindo o fornecimento de mobiliário adequado e de equipamentos de proteção individual aos servidores necessários ao exercício de suas atividades, além da apresentação e implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no mencionado local, são considerados razoáveis, em razão da necessidade de urgência que o caso em análise requer. Recurso desprovido.

(N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, Publicado no DJE 6/12/2019). [Destaquei]

Além disso, as providências de urgência não esgotam o objeto da ação, pois há de ser reconhecida a obrigação de fazer integral, que, acaso procedente, deságua numa sentença condenatória.

Dessarte, não há como afastar o
fumus boni juris
da liminar, tampouco o
periculum in mora
, porquanto é dever do ente estatal viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos cu
stodiados, servidores públicos e
a população que necessita ser atendida pela Delegacia de Polícia de Juscimeira. Assim, os direitos fundamentais do cidadão, previstos na Carta Magna, devem sobressair à eventual lesão patrimonial do ente público, especialmente no caso dos autos em que demonstrada a questão de calamidade e urgência.

Desta feita, fica claro que, em determinadas situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Cumpre observar, outrossim, que a ação de origem visa impor ao Agravante a obrigação de realizar melhorias/benfeitorias em bem público, logo, não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que, por determinação legal, incumbe ao Administrador preservar o patrimônio público.

Dessarte, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiros como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação, de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...).

(STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 3/11/2015). [Destaquei]

Dessa forma, verificando-se a omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar estrutura física razoável e realizar a conservação da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, resta configurada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar
para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas
, porquanto cabe ao ente público assegurar o respeito à integridade física e moral dos presos, ainda que provisórios, que se encontram sob a responsabilidade do Poder Público, consoante dicção do artigo 5º, XLIX, da CF.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
nulidade da decisão por violação do art. 2º da Lei n. 8.437/1992 e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020